Tribunal: TJMT
Processo: 1027794-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1027794-14.2024.8.11.0015.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: LUCAS ADRIANO DESPESSEL.
Recorrido: CARLOS ROBERTO PEREIRA.
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ALEGADO DANO MATERIAL E PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DOS DANOS MATERIAIS. LESÕES CORPORAIS NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA POR AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por motociclista contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde a sentença e com juros legais a partir da citação. O recorrente pleiteia reforma parcial da sentença para incluir indenização por danos materiais e majoração do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) apurar se há comprovação suficiente dos danos materiais para justificar a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00; (ii) verificar se é cabível a majoração da indenização por dano moral; e (iii) analisar a possibilidade de suspensão da venda do veículo do recorrido como garantia da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação por danos materiais exige prova cabal do prejuízo sofrido, sendo insuficiente documento extraído de aplicativo de mensagens, sem autenticação, para comprovar o valor pretendido.
Laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal classificou os danos na motocicleta como de “pequena monta ou sem dano”, sendo os orçamentos apresentados pelo recorrido (em torno de R$ 1.300,00) mais compatíveis com os danos descritos nas fotografias, afastando o valor pleiteado de R$ 5.000,00.
Não há nos autos qualquer documento médico que comprove a alegada luxação ou abalo psicológico relevante, e o próprio laudo pericial policial registrou o condutor como “ileso”, afastando a majoração da indenização por dano moral.
Embora o condutor do veículo estivesse sob efeito de álcool (0,79 mg/L), a ausência de repercussões físicas ou psíquicas graves impede a majoração da indenização, especialmente diante da ausência de recurso da parte contrária, vedada a reformatio in pejus.
O pedido de suspensão da venda do veículo do recorrido carece de fundamentação jurídica e probatória suficiente, não havendo demonstração de risco concreto à efetividade do processo executivo.
Jurisprudência do TJMT e do STJ confirma que aborrecimentos oriundos de acidentes sem lesão corporal não geram, por si sós, direito a indenização moral em patamar elevado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por danos materiais exige prova idônea e robusta do prejuízo efetivamente suportado, sendo insuficiente documento não autenticado extraído de aplicativo de mensagens.
Em acidente de trânsito sem lesão comprovada, a majoração de dano moral pressupõe demonstração de sofrimento relevante ou transtornos excepcionais, o que não se presume.
É incabível a suspensão da venda de veículo como meio de garantir futura execução sem demonstração de risco concreto à efetividade da decisão.
Em respeito à vedação da reformatio in pejus, mantém-se a condenação por dano moral fixada na sentença, quando não impugnada pela parte contrária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 85, § 8o, 98, § 3o e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 55; STJ, REsp 1653413/RJ; STF, Tema 1002.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1008961-76.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/05/2025, DJE 22/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027794-14.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS ADRIANO DESPESSEL - CPF: 060.636.031-07 (RECORRENTE), MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA - CPF: 921.748.762-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1027794-14.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: LUCAS ADRIANO DESPESSEL.

Recorrido
:
CARLOS ROBERTO PEREIRA.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ALEGADO DANO MATERIAL E PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DOS DANOS MATERIAIS. LESÕES CORPORAIS NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA POR AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por motociclista contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde a sentença e com juros legais a partir da citação. O recorrente pleiteia reforma parcial da sentença para incluir indenização por danos materiais e majoração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar se há comprovação suficiente dos danos materiais para justificar a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00; (ii) verificar se é cabível a majoração da indenização por dano moral; e (iii) analisar a possibilidade de suspensão da venda do veículo do recorrido como garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por danos materiais exige prova cabal do prejuízo sofrido, sendo insuficiente documento extraído de aplicativo de mensagens, sem autenticação, para comprovar o valor pretendido.

Laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal classificou os danos na motocicleta como de “pequena monta ou sem dano”, sendo os orçamentos apresentados pelo recorrido (em torno de R$ 1.300,00) mais compatíveis com os danos descritos nas fotografias, afastando o valor pleiteado de R$ 5.000,00.

Não há nos autos qualquer documento médico que comprove a alegada luxação ou abalo psicológico relevante, e o próprio laudo pericial policial registrou o condutor como “ileso”, afastando a majoração da indenização por dano moral.

Embora o condutor do veículo estivesse sob efeito de álcool (0,79 mg/L), a ausência de repercussões físicas ou psíquicas graves impede a majoração da indenização, especialmente diante da ausência de recurso da parte contrária, vedada a reformatio in pejus.

O pedido de suspensão da venda do veículo do recorrido carece de fundamentação jurídica e probatória suficiente, não havendo demonstração de risco concreto à efetividade do processo executivo.

Jurisprudência do TJMT e do STJ confirma que aborrecimentos oriundos de acidentes sem lesão corporal não geram, por si sós, direito a indenização moral em patamar elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

T
ese de julgamento:

A condenação por danos materiais exige prova idônea e robusta do prejuízo efetivamente suportado, sendo insuficiente documento não autenticado extraído de aplicativo de mensagens.

Em acidente de trânsito sem lesão comprovada, a majoração de dano moral pressupõe demonstração de sofrimento relevante ou transtornos excepcionais, o que não se presume.

É incabível a suspensão da venda de veículo como meio de garantir futura execução sem demonstração de risco concreto à efetividade da decisão.

Em respeito à vedação da reformatio in pejus, mantém-se a condenação por dano moral fixada na sentença, quando não impugnada pela parte contrária.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 85, § 8o, 98, § 3o e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 55; STJ, REsp 1653413/RJ; STF, Tema 1002. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1008961-76.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/05/2025, DJE 22/05/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de
“CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta sentença e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação.”

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano material, bem como, que seja majorado o valor atribuído a titulo de dano moral.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a sentença e acrescidos de juros moratórios legais a partir da citação.

O processo teve origem em ação indenizatória proposta pelo recorrente, na qual alegou ter sofrido acidente de trânsito em 19/11/2024, por volta das 20h40, no km 839 da BR-163, em Sinop/MT, quando sua motocicleta Honda Biz foi atingida na traseira pelo veículo GM/Corsa Wind conduzido pelo recorrido, que estaria sob efeito de álcool. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00, danos morais no montante de R$ 10.000,00 e a suspensão da venda do veículo do recorrido.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença merece reforma, pois não considerou adequadamente as provas apresentadas. Argumenta que os danos materiais foram devidamente comprovados e que o valor de R$ 5.000,00 é necessário para a reparação integral da motocicleta. Quanto aos danos morais, defende a majoração para R$ 10.000,00, alegando ter sofrido luxação e transtornos significativos. Insiste, ainda, na necessidade de suspensão da venda do veículo do recorrido como garantia da execução.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que o laudo pericial classificou os danos na motocicleta como de "pequena monta ou sem dano", que não houve comprovação de lesão corporal e que os orçamentos apresentados pelo recorrente não possuem credibilidade.

A questão central consiste em verificar se a sentença merece reforma no tocante à indenização por danos materiais, majoração dos danos morais e suspensão da venda do veículo do recorrido.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Nesse contexto, a análise das provas deve ser objetiva e direcionada à efetiva solução da controvérsia.

No caso em análise, o acidente de trânsito é fato incontroverso, tendo ocorrido em 19/11/2024, conforme laudo pericial juntado aos autos (ID 176673279), que classificou o evento como colisão traseira. O mesmo documento técnico, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, classificou os danos no veículo do recorrente como de "PEQUENA MONTA DPM OU SEM DANO".

Quanto aos danos materiais, o recorrente pleiteia o valor de R$ 5.000,00, contudo, não apresentou documentação hábil a comprovar tal montante. O único documento juntado aos autos (ID 176673257) consiste em imagem extraída de conversa de aplicativo de mensagens, parcialmente ilegível e sem qualquer autenticação, o que compromete sua credibilidade como prova.

As fotografias constantes do laudo pericial demonstram que os danos na motocicleta foram superficiais, limitando-se a pequenos arranhões no paralama, danos no protetor do escapamento e arranhões na carenagem. Tais avarias são incompatíveis com o valor pleiteado de R$ 5.000,00, que representa aproximadamente 40% do valor total do veículo, conforme tabela FIPE juntada pelo recorrido (R$ 12.570,00).

Ademais, o recorrido apresentou orçamentos de R$ 1.294,40 e R$ 1.434,54, valores significativamente inferiores ao pretendido pelo recorrente, e mais condizentes com a extensão dos danos verificados no laudo pericial.

Quanto aos danos morais, embora o recorrente alegue ter sofrido luxação, não há nos autos qualquer documento médico ou laudo que comprove tal lesão. O próprio laudo pericial não faz menção a vítimas ou lesões corporais, classificando o estado físico do recorrente como "ileso".

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, em acidentes de trânsito sem vítimas, os danos morais não são presumidos, dependendo de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, conforme entendimento do STJ no REsp 1653413/RJ.

No caso concreto, apesar de o recorrido estar sob efeito de álcool (teste de etilômetro com resultado de 0,79 mg/L), o que configura conduta reprovável e ilícita, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem a ocorrência de abalo moral significativo ao recorrente. O mero aborrecimento decorrente do acidente de trânsito, sem comprovação de lesões físicas ou transtornos psicológicos relevantes, não ensejaria, em tese, a condenação por danos morais.

Entretanto, considerando que o recorrido não interpôs recurso contra a sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, não é possível reformar a decisão para excluir tal condenação, em respeito ao princípio da reformatio in pejus (vedação à reforma para pior), consagrado em nosso ordenamento jurídico. Assim, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido como fixado na sentença recorrida.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

Recurso Parcialmente provido.”
(N.U 1008961-76.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por vedação a
reformatio in pejus.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85,§8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3 do CPC, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025